Tribunal: TJMT
Processo: 1008147-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008147-83.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BERALDO BARROS - CPF: 005.209.561-41 (ADVOGADO), BRAAIM TM 1 COMERCIO DE INSUMOS SPE LTDA - CNPJ: 38.202.089/0001-41 (EMBARGADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (EMBARGANTE), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED no 1008147-83.2021.8.11.0000 – ID no 104471471

EMBARGANTE
: ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

EMBARGADO
: BRAAIM TM 1 COMERCIO DE INSUMOS SPE LTDA

TERCEIRO INTERESSADO
: MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍCIA PRÉVIA -

OMISSÕES – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
–
DESCABIMENTO
-
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante.

A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

R E L A T Ó R I O

RED no 1008147-83.2021.8.11.0000 – ID no 104471471

EMBARGANTE
: ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

EMBARGADO
: BRAAIM TM 1 COMERCIO DE INSUMOS SPE LTDA

TERCEIRO INTERESSADO
: MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 104471471
,
objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 103171972

que
deu parcial provimento
ao
RAI no 1008147-83.2021.8.11.0000
, para determinar que seja realizada perícia prévia na documentação do agravado
ADENILSON ANTONIO DALMOLIN
, de modo que o perito, de confiança do juízo, informe quanto à regularidade dos documentos contábeis e fiscais, bem como a real produtividade do produtor rural nos períodos nominados na petição inicial.

Ainda, realizada a perícia, estando tudo regular, deve o processo ter seu normal prosseguimento. Havendo irregularidade, deverá ser intimado o recuperando para regularizá-la em prazo fixado pelo Juiz. Não havendo manifestação da parte recuperanda ou não trazendo justificativa plausível, seja decretado o indeferimento do processamento da recuperação judicial.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão restou omisso em
dois pontos
sobre os quais deveriam a relatora e os demais membros da Câmara se pronunciarem:

Primeiro
, houve omissão ao não analisar o pedido “b” – supressão de instância e novos documentos, conforme postulado em suas contrarrazões de
ID no90553458
, no
item 5, do pedido “b”
onde requereu o seguinte:

“b) Caso não reconhecida a preliminar acima, seja reconhecida a segunda preliminar da supressão de instância, eis que o presente recurso está pautado exclusivamente nos documentos de ID n. 86900991 (parecer técnico contábil) e n. 86900993 (relatório de safra), que não podem ser avaliados por este grau de jurisdição antes da apreciação do juízo a quo, pois tratam-se de documentos novos, nos termos do precedente n. 0035550- 54.2015.8.11.0000, e inadmita o presente recurso.”

Pondera que o v. acórdão foi omisso ao não observar referido pedido que se tratava da segunda preliminar (supressão de instância), sendo que o acórdão somente analisou apenas a primeira preliminar (intempestividade).

Segundo ponto
, houve omissão ao não analisar o
item 5, do pedido “f”
das contrarrazões de
ID no 90553458
, o qual requereu:

“f) Desconsiderar o precedente n. 1012956-53.2020.8.11.0000, porque além de reformado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica ao presente caso, porque a irresignação do agravante está em eventuais inconsistências contábeis e eventuais inconsistência no relato de produtividade da safra 2020/2021, de modo que se tratam de critérios subjetivos e não objetivos do artigo 51 da Lei n. 11.101/2005; Por fim, considerando que o agravante omitiu na petição inicial de Agravo de Instrumento documentos importantes, bem como fundamentou-se em precedente reformado pelo Superior Tribunal de Justiça, e assim, pretendeu induzir Vossa Excelência em erro, requer seja desde já fixada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC.”

Enfim, pontua que ora embargada - BRAAIM, trouxe na petição inicial do Agravo de Instrumento como precedente o Agravo de Instrumento n. 1012956-53.2020.8.11.0000 com um caso de Recuperação Judicial que estava em desconformidade com o artigo 51 da Lei n. 11.101/2005 para justificar seu pedido, devendo ser condenado em litigância de má-fé por induzir esta relatora a erro.

Por derradeiro, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, a fim que:

“
a)
Seja reconhecida a primeira omissão, que está na inobservância do princípio da supressão de instância, com base nos documentos de
ID n. 86900991
(parecer técnico contábil) e n. 86900993 (relatório de safra), que não poderiam ser avaliados por este grau de jurisdição antes da apreciação do juízo a quo, e por consequência, sejam dados efeitos infringentes para revogar o acórdão embargado e desprovido o Agravo de Instrumento.

b)
Seja reconhecida a segunda omissão, que está na inobservância de que o precedente n. 1012956-53.2020.8.11.0000, utilizado pelo ora embargado para induzir Vossa Excelências em erro, além de ter sido reformado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplicam ao presente caso, de modo que se tratam de critérios subjetivos e não objetivos do artigo 51 da Lei n. 11.101/2005 e assim, sejam dados efeitos infringentes para fixar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC
.”

As contrarrazões vieram no
ID no 106897982
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 1008147-83.2021.8.11.0000 – ID no 104471471

EMBARGANTE
: ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN

EMBARGADO
: BRAAIM TM 1 COMERCIO DE INSUMOS SPE LTDA

TERCEIRO INTERESSADO
: MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes,
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do acórdão em que o embargante afirma ser omisso:

“
(...)

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que o pedido de recuperação judicial pode ser realizado pelo devedor que cumprir os requisitos do
artigo 48 da Lei 11.101/2005
. No entanto, para que ocorra o deferimento do processamento da recuperação judicial, a empresa recuperanda ou a pessoa física produtor rural deve apresentar petição inicial cumprindo os requisitos do
artigo 51 do mesmo ordenamento jurídico
, o que, em tese, restou demonstrado, conforme análise nos autos de origem pelo site deste Tribunal.

Ocorre que com aumento considerável de pedidos de recuperação judicial nos últimos anos, verificou-se que referidos requisitos poderiam ser insuficientes para analisar a viabilidade de oportunizar ao devedor a utilização do referido instituto.

Acerca da utilização da recuperação judicial,
FÁBIO ULHOA COELHO
ensina que
nem todas empresas merecem/devem ser recuperadas
:

“Nem toda empresa merece ou deve ser recuperada. A reorganização de atividades econômicas é custos. Alguém há de pagar pela recuperação, seja na forma de investimentos no negócio em crise, seja na de perdas parciais ou totais de crédito. Em última análise, como os principais agentes econômicos acabam repassando aos seus respectivos preços as taxas de riscos associados à recuperação judicial ou extrajudicial do devedor, o ônus da reorganização das empresas no Brasil recai na sociedade brasileira como um todo. O crédito bancário e os produtos e serviços oferecidos e consumidos ficam mais caros porque parte dos juros e preços se destina a socializar os efeitos da recuperação da empresa.

(...)

Em outros termos, somente as empresas viáveis devem ser objeto de recuperação judicial ou extrajudicial. Para que se justifique o sacrifício da sociedade brasileira presente, em maior ou menor extensão, em qualquer recuperação e empresa não derivada de solução de mercado, a sociedade empresária que a postula deve mostrar-se digna do benefício. Deve mostrar, em outras palavras, que tem condições de devolver à sociedade brasileira, se e quando recuperada, pelo menos em parte o sacrifício feito para salvá-la. Essas condições agrupam-se no conceito de viabilidade da empresa, a ser aferida no decorrer do processo de recuperação judicial ou na homologação da recuperação extrajudicial.” (
COELHO, 2010. P. 404/405-
https://novojurista.com/2017/10/22/utilizacao-da-pericia-previa-no-processamento-da-recuperacao-judicial
).

Conforme se verifica, somente as empresas viáveis devem ser objeto de recuperação judicial, cujo sacrifício é da sociedade brasileira em maior ou menor extensão, assim a interessada deve se mostrar digna do benefício, tendo condições de devolver à sociedade, se e quando recuperada, pelo menos em parte o sacrifício feito para salvá-la - até porque, alguém há de pagar pela recuperação, já que o ônus da reorganização das empresas no Brasil recai na sociedade brasileira como um todo, uma vez que o crédito bancário e os produtos e serviços oferecidos e consumidos ficam mais caros porque parte dos juros e preços se destinam a socializar os efeitos da recuperação da empresa, conforme muito bem salientou o professor Fábio Ulhoa Coelho.

Portanto, a decisão que defere o processamento da recuperação judicial gera consequências extremamente graves a toda sociedade.

Além disso,
PAULO FERNANDO CAMPOS SALES DE TOLEDO
e
ADRIANA V. PUGLIESI
afirmam que:

“... a recuperação judicial não pode ser encarada como uma solução milagrosa para toda e qualquer empresa em crise. Ao contrário, o instituto tem o mérito de colocar à disposição do empresário amplos meios de saneamento – superando as mitigadas possibilidades que eram oferecidas pela concordata – mas que se destinam apenas às empresas viáveis do ponto de vista econômico-financeiro.”
(TOLEDO, Paulo Fernando de Campos Salles. PUGLIESI, Adriana, Tratado de direito empresarial V. Recuperação empresarial e falência. Coordenação Modesto Carvalhosa. 2a Edição. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2016. p.201).

Portanto, diante de tais circunstâncias, alguns magistrados, a exemplo do Juiz de Direito de 1a Vara da Falência e Recuperação da Capital de São Paulo -
Dr. DANIEL CARNIO COSTA
- começaram a determinar a realização de
perícia prévia
antes de deferir o processamento recuperação, a fim de verificar desde logo a possibilidade efetiva da recuperação da empresa devedora ou do produtor rural.

Mais tarde, no ano de 2019, considerando

que a aplicação ineficaz das ferramentas legais do sistema de insolvência empresarial gera prejuízos sociais gravíssimos, seja pelo encerramento de atividades viáveis, com a perda dos potenciais empregos, tributos e riquezas que poderiam ser gerados, seja pela manutenção artificial do funcionamento de empresas inviáveis e que não produzem benefícios econômicos e sociais, em prejuízo do interesse da sociedade e do adequado funcionamento da economia, o próprio
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ
- editou a
Recomendação no 57, de outubro de 2019
, recomendando aos magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento do processo de recuperação judicial, a adoção de procedimentos da
PERÍCIA PRÉVIA
.

Recentemente, com reforma da Lei de Recuperação Judicial, através da
Lei no 14.112/2020
, foi introduzido na
Lei no 11.101/2005
, a ferramenta da "
CONSTATAÇÃO PRÉVIA
", no
artigo 51-A, § 5o
:

"§5o. A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor".

Aliás, o
artigo 156 do CPC/15
, dispõe que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

"Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico"

Portanto, a perícia prévia é de extrema importância diante da complexidade técnica da análise da comprovação contábil, mormente evidente em momentos de crise econômica, não são raros os casos em que os magistrados não detêm tempo hábil e conhecimento técnico para interpretar os balancetes e, em cima deles, constatar uma eventual fraude financeira.

No caso em comento, pelos documentos apresentados pela agravante, em especial o laudo elaborado pelar empresa
TerraMagna
, através da plataforma "
fides
",
há fortes indícios
de que a agravada foi omissa quanto a sua real produtividade nas safras 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, um dos principais motivos da sua crise econômico-financeiro, conforme consubstanciado no pedido inicial.

Se não fosse bastante, até prova em contrário, os documentos contábeis e fiscais que instruiriam inicial se mostram inconsistentes.

Assim sendo, para que não paire dúvida quanto às informações contábeis e fiscais do agravado, bem como à real produtividade da lavoura do agravado no período indicado na inicial, torna-se mais do que necessária a perícia prévia.

Contudo, como a recuperação judicial já foi recebida e encontra-se em estágio avançado de andamento, perícia deve ser realizada de modo que o perito, de confiança do juízo, informe quanto à regularidade dos documentos contábeis e fiscais, bem como à real produtividade do produtor rural nos períodos nominados na petição inicial.

Realizada a perícia, estando tudo regular, deve o processo ter seu normal prosseguimento. Caso contrário, havendo irregularidade, deve proceder a intimação do recuperando para regularizá-la. Não havendo manifestação da parte recuperanda ou não trazendo justificativa plausível, seja decretado o indeferimento do processamento da recuperação judicial.

Diante do julgamento do presente recurso, resta prejudicado o recurso de
Embargos de Declaração com Pedido de Efeito Suspensivo de ID no 88311497
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para determinar que seja realizada perícia na documentação do agravado ADENILSON ANTONIO DALMOLIN, de modo que o perito, de confiança do juízo, informe quanto à regularidade dos documentos contábeis e fiscais, bem como a real produtividade do produtor rural nos períodos nominados na petição inicial.

Realizada a perícia, estando tudo regular, deve o processo ter seu normal prosseguimento. Havendo irregularidade, intime-se o recuperando para regularizá-la em prazo fixado pelo Juiz. Não havendo manifestação da parte recuperanda ou não trazendo justificativa plausível, seja decretado o indeferimento do processamento da recuperação judicial.

No mais, revogo o efeito suspensivo concedido no
ID no 89322465
.

É como voto.-”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado. Logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Aliás, o acórdão embargado se pautou na necessidade de perícia prévia, não tendo em momento algum analisado documentos da parte embargante a justificar a alegada supressão de instância.

Inclusive, pela simples leitura do acórdão proferido, restou demostrado de forma clara que cumpre ao Juiz da recuperação judicial analisar os documentos e não este juízo “
ad quem
”, a fim verificar a viabilidade ou não da recuperação judicial, portanto, a alegação de supressão de instância denota extremo equívoco.

Tanto é que, também da simples leitura da parte dispositiva, é de fácil percepção que cumpre ao juiz e não este Tribunal a análise da documentação. Confira:

“Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para determinar que seja realizada perícia na documentação do agravado ADENILSON ANTONIO DALMOLIN, de modo que o perito, de confiança do juízo, informe quanto à regularidade dos documentos contábeis e fiscais, bem como a real produtividade do produtor rural nos períodos nominados na petição inicial.

Realizada a perícia, estando tudo regular, deve o processo ter seu normal prosseguimento. Havendo irregularidade, intime-se o recuperando para regularizá-la em prazo fixado pelo Juiz. Não havendo manifestação da parte recuperanda ou não trazendo justificativa plausível, seja decretado o indeferimento do processamento da recuperação judicial.”

De igual sorte, não procede o inconformismo do embargante de que o precedente n. 1012956-53.2020.8.11.0000,

serviu para induzir esta relatora em erro, uma vez que se trata de recurso reformado pelo Superior Tribunal de Justiça que não se aplica ao presente caso, de modo que se tratam de critérios subjetivos e não objetivos do artigo 51 da Lei n. 11.101/2005 e assim, sejam dados efeitos infringentes para fixar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC.

Tal alegação não tem o mínimo de cabimento – até porque, em situação de natureza dos autos são inúmeros os julgados contra ou a favor, inclusive o voto de relato não buscou julgados trazidos na inicial ou na contestação, mas sim, nos tribunais pátrios, no TJMT e no STJ.

Além do mais, o fato de uma das partes trazer recurso contrário à decisão recorrida ou equivocado não é suficiente para aplicar multa ou condená-la em litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC/15, principalmente quando
não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta, o que não restou demonstrado.

Sobre o tema deste Tribunal e Câmara, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...].
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta
.”
(TJMT, 5a Câmara Cível, RAC no 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (g.n.).

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).

Por fim, vale salientar que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021